Tribunal: STF
Processo: RE 1395908
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, na parte que interessa:  



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS. MAJORAÇÃO. ADICIONAL DE 1%. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO RECONHECIDA. RE 1.178.310/PR SOB REPERCUSSÃO GERAL. MEDIDA PROVISÓRIA 774/2017. RESPEITO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDA. APELO DO PARTICULAR DESPROVIDO.



    (...)



    6. No mais, a jurisprudência deste Tribunal Regional, em especial das Segunda e Quarta Turmas, firmou-se no sentido de que a Medida Provisória 774/2017 fora editada dentro dos limites legais e constitucionais, inclusive com observância da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF/1988). De mais a mais, a cobrança do adicional de 1% (um ponto percentual) da COFINS-importação decorre da previsão expressa da Lei nº 12.844/2013 e não da MP nº 794/2017, sendo certo que esta última apenas restaurou a instituição do tributo que havia sido revogado pela MP anterior, de nº 774/2017, não se tratando, portanto, de uma nova cobrança. Como quer que seja, nenhuma das duas medidas provisórias foi convertida em lei, tendo perdido a eficácia. ( Cf.: TRF5, PJe 08067463220174058000, relator Des. Federal PAULO MACHADO CORDEIRO, órgão julgador: SEGUNDA TURMA, julgado em: 10.9.2019 ; PJe 08156278620174058100, relator Des. Federal EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, órgão julgador: QUARTA TURMA, julgado em:16.6.2020). 



    7. Apelação da Fazenda Nacional Provida. Apelo do particular desprovido”.  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, Constituição Federal.



    Indica que não foi respeitada a anterioridade nonagesimal durante os períodos de 09/08/2017 a 07/11/2017 e de 09/12/2017 a 09/03/2018, requerendo, assim, a compensação do indébito pago durante tais períodos.



    Decido.



    A presente causa gira em torno da anterioridade tributária (mais especificamente, da anterioridade nonagesimal). 



    No julgamento do RE nº 564.225/RS-AgR, o Ministro Roberto Barroso bem destacou que esse princípio “busca assegurar a previsibilidade da relação fiscal ao não permitir que o contribuinte seja surpreendido com um aumento súbito do encargo, confirmando o direito inafastável ao planejamento de suas finanças” (grifo nosso). Complementou Sua Excelência dizendo que “[o] prévio conhecimento da carga tributária tem como fundamento a segurança jurídica e como conteúdo a garantia da certeza do direito” (grifo nosso).



    Na mesma direção, cumpre rememorar que, no exame da ADI nº 4.661/DF-MC, o Relator, Ministro Marco Aurélio, consignou que o princípio da anterioridade se destina a “assegurar o transcurso de lapso temporal razoável a fim de que o contribuinte possa elaborar novo planejamento e adequar-se à realidade tributária mais gravosa” (grifo nosso).



    À luz dessas orientações, julgo que merece prosperar em parte a irresignação.



    Com efeito, a Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017, revogou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04, que instituíra o adicional da COFINS e do PIS/Pasep incidente na importação de determinados produtos à alíquota de 1% (um por cento). Houve, assim, um benefício para o contribuinte.



    De acordo com o art. 3º da referida medida provisória, seus efeitos se deram a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, o que significa dizer que, a partir de então, ficou sem aplicação prática aquela alíquota de 1%.



    Ocorre que, em 09 de agosto de 2017, após, portanto, aquele dia, sobreveio a Medida Provisória nº 794/17, com efeitos a partir da sua publicação, revogando aquele benefício trazido pela Medida Provisória nº 774/17. Foi, com isso, revigorado aquele adicional de alíquota de 1%, previsto no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04, causando surpresa para os contribuintes. Note-se que essa alíquota — a qual havia deixado de ser aplicada em razão da primeira medida provisória, ensejando diminuição da carga tributária — voltou a incidir com a publicação da segunda medida provisória, o que provocou majoração da carga tributária na prática.



    Nessa toada, para voltar a incidir tal alíquota, deveria ter sido observada a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Registre-se que, consoante a orientação da Corte, a anterioridade tributária se aplica na hipótese de majoração de carga tributária por meio de medida provisória. Nessa direção:  



    “Direito Tributário. Medida Provisória 413/2008 convertida na Lei 11.727/2008. 2. Alterações que não atingiram direitos ou obrigações da agravante. 3. Anterioridade nonagesimal. 4. Contagem que se inicia da publicação da Medida Provisória. 5. Agravo a que se nega provimento” (RE nº 1.085.312/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/4/18).  



    “Referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. PIS/Pasep e COFINS. Medida Provisória nº 1.118/22. Revogação da possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do art. 9º da LC nº 192/22 manterem os créditos vinculados. Majoração indireta da carga tributária. Necessidade de observância da anterioridade nonagesimal. Medida cautelar referendada. Eficácia retroativa. 1. O art. 9º da LC nº 192/22 estabeleceu a alíquota zero de PIS/Pasep e de COFINS de que tratam determinados dispositivos legais (contribuições devidas por produtores, importadores ou fabricantes relativamente a óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel), até 31/12/22, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. 2. A Medida Provisória nº 1.118/22, por seu turno, revogou a possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do citado art. 9º manterem os créditos vinculados, ensejando, assim, majoração indireta da carga tributária das referidas contribuições. Ocorre que essa revogação se operou sem a observância da anterioridade nonagesimal, violando, desse modo, o art. 195, § 6º, do texto constitucional. 3. Medida cautelar referendada, esclarecendo-se que tem eficácia retroativa, nos termos da parte final do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.868/99, a determinação de que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação” (ADI nº 7.181/MC-Ref, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/8/22).  



    Em relação ao pedido do contribuinte para que se aplique uma segunda anterioridade nonagesimal, verifica-se não ser possível seu acolhimento.



    Insta realçar que, em razão de a segunda medida provisória (Medida Provisória nº 794/17) ter perdido eficácia por decurso de tempo, por sua não apreciação pelo Congresso Nacional, voltou a ter efeitos pelo prazo que restava a primeira medida provisória que havia trazido aquele benefício (Medida Provisória nº 744/17). Nesse prazo, tornou a não ter aplicação aquele adicional de alíquota de 1%.



    Com a perda da eficácia da Medida Provisória nº 744/17 também por decurso de tempo, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, foi mais uma vez revigorado o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional em questão. A nova volta da produção de efeitos desse dispositivo, no caso ora em comento, não se sujeita à anterioridade, em razão da ausência do elemento surpresa.



    Atente-se que decorre da própria sistemática das medidas provisórias que, não sendo elas transformadas em lei no prazo objetivo a que se refere § 3º do art. 62 da Constituição Federal, perdem elas eficácia. Nesse contexto, os contribuintes já têm, de antemão, o conhecimento de que não sendo, nesse prazo, convertida em lei a medida provisória que estabelece benefício fiscal, esse deixará de ter eficácia a partir de então. Tais contribuintes, como se vê, podem, desde a própria edição da medida provisória como essa, que trouxe o benefício fiscal, planejar suas finanças inclusive levando em consideração a hipótese de ela não ser convertida em lei no referido prazo e, assim, perder eficácia a benesse por ela trazida.



    A perda de eficácia da medida provisória por decurso do tempo (§ 3º do art. 62 da Constituição Federal), portanto, não se equipara ao quadro comum da revogação, por lei, de benefício fiscal previsto em outra. Por fim, ressalto que, aqui, não está em discussão eventual decreto legislativo a que se refere o § 11 do mesmo artigo.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente